Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701875-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA CAETANO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e LUCIRENE CRUS DOS SANTOS em face do acórdão de ID 34629815, que conheceu em parte do recurso e negou provimento ao Agravo Interno. Em sede de contrarrazões, o embargado sustenta a má-fé processual dos embargantes, pugnando pela sua condenação nos termos do artigo 80 do CPC. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os agravantes para se manifestarem sobre a eventual condenação por litigância de má-fé alegada pelo embargado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022 19:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador